Tribunal: TJBA
Processo: 8072579-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072579-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON NUNES DA CRUZ Advogado(s): CAROLLE RIZIA MACHADO OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MAJORAÇÃO DA CET PARA 125%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS PELO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072579-52.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros e como Embargado NELSON NUNES DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, documento datado e assinado eletronicamente. Desa. Marielza Brandão Franco Relatora